Tribunal: TJDFT
Processo: 0746386-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0746386-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CEZARIO DE LARA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Cezário de Lara –, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o escopo de localização e eventual decretação de indisponibilidade de bens de titularidade do executado. Almeja o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o deferimento da consulta à CNIB. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja a ação de execução em desfavor do agravado objetivando forrar-se com a quantia individualizada. Asseverara que a decisão agravada, ao indeferir o pleito de utilização do sistema CNIB, incorrera em omissão relevante e contradição manifesta, notadamente porquanto o acesso à aludida plataforma não é permitido aos advogados, ressoando necessária a intervenção judicial para expedição da ordem de pesquisa. Pontuara que a afirmação de não haveria fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo da execução singular não prosperaria, pois o estatuto processual consagra, em seu artigo 297, o poder geral de cautela do magistrado, autorizando-o a determinar as medidas necessárias para assegurar a efetividade da execução, inclusive a indisponibilidade de bens do devedor, quando constatado risco de frustração do crédito. Consignara que o próprio sistema executivo contempla medidas como o BacenJud/Sisbajud, e Renajud, que, em essência, constituem restrições à disponibilidade patrimonial do executado, justamente para resguardar o resultado útil do processo, sobejando pacífico o entendimento jurisprudencial de que tais medidas não se limitam às hipóteses expressamente previstas em leis específicas, sob pena de tornar inócuo o título executivo e frustrar o direito do credor. Realçara que a CNIB é instrumento útil e legítimo para identificar vínculos com bens imóveis registrados em cartórios de todo o país, possibilitando ao juízo, a partir da localização de registros em nome do executado, adoção de medidas constritivas fundadas, ensejando que o indeferimento da medida afigurara-se genérico e peremptório, sem análise do caso concreto e sem considerar a ausência de outras alternativas eficazes até o momento. Aludira ao teor dos artigos 921, inciso III e 139, inciso IV do estatuto processual, afirmando que o ordenamento processual civil vigente, no intuito de propiciar a maior celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, se posiciona de forma receptiva a utilização de meios coercitivos eletrônicos. Sustentara a necessidade, ademais, de que seja considerado o princípio da efetividade da prestação jurisdicional, alçado, inclusive, a status de norma constitucional, consoante previsão contida no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição da República, acentuando que o indeferimento de busca de bens apenas leva ao prolongamento desnecessário do feito. O instrumento está devidamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por BRB Crédito, Financiamento e Investimento S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que maneja em desfavor do agravado – Cezario de Lara –, indeferira a pretensão que formulara almejando a requisição de informações, por meio de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, com o escopo de localização e eventual decretação de indisponibilidade de bens de titularidade do executado. Almeja o agravante, in limine, a suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, alfim, o deferimento da consulta à CNIB. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a consumação de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, objetivando a pesquisa de bens de titularidade do executado e o consequente bloqueio do localizado. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o pedido de tutela de urgência inaudita altera pars. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelas agravantes não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfez o requisito necessário à concessão da tutela de urgência, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de manejo do sistema CNIB. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, ao manejo do sistema CNIB com a finalidade de decretação de indisponibilidade de bens titularizados pelo agravado, em razão do débito que o aflige, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)